Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725828-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SHAIDIA DUTRA FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Concedo novo e derradeiro prazo de 2 (dois) dias para que o requerente atenda as determinações do artigo 625 do Código de Processo Penal, acostando a comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. I. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2023 14:15:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora